Tribunal: TJSP
Processo: 1050629-13.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Medicamento – Ausência de comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, nos termos do exigido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156 (Tema no 106) – Recurso não provido.